Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, em razão do afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. A tramitação do presente recurso foi sobrestada em razão da afetação do tema 1.169 ao rito dos recursos repetitivos. Em petição de ID 51493548, a recorrente comunicou que o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso representativo da controvérsia e firmou tese jurídica. Requereu o prosseguimento e provimento do recurso. Na forma do art. 82, §2o, do Regimento Interno dessa corte, somente as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator e em seus afastamentos iguais ou inferiores a 30 dias. No entanto, ao indeferir o pedido liminar, o eminente relator fundamentou sua decisão especificamente na inexistência de urgência. Dessa forma e tendo em vista a inexistência de fato novo que evidencie perigo de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo, restituam-se os autos à secretaria para que aguarde o retorno do relator. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403